Tribunal: TJSP
Processo: 1503471-83.2015.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto. Sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto. Sentença que reconheceu a prescrição correta.
Reexame necessário não provido.